Tribunal: TJDFT
Processo: 0747257-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747257-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDITE PEREIRA PESSOA, LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA AGRAVADO: E.R. SPORTS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO EDITE PEREIRA PESSOA e LEONOR SOARES ARAÚJO PESSOA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 174148187, autos originários) proferida nos embargos à execução opostos contra MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, que lhes indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “A parte embargante requereu a concessão do benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, sustentando encontrar-se em estado de insuficiência econômica, de modo que não teria condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. Na falta de critérios objetivos estabelecidos pelo legislador, este Juízo passou a adotar, como norte orientador para se aferir a situação de insuficiência econômico-financeira dos postulantes das benesses da Justiça Gratuita, os parâmetros estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal para a concepção de hipossuficiência apta a admitir a assistência judiciária gratuita, os quais, nos termos das Resoluções n.o 140/2015 e n.o 271/2023, atualmente são fixados em 05 (cinco) salários-mínimos. Saliento, porém, que se trata de um critério adotado para uma presunção relativa da insuficiência econômica-financeira necessária à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, na forma exigida pelo art. 98 do Código de Processo Civil, nada impedindo que, diante de elementos concretos que demonstrem a especificidade de um caso em análise, sejam concedidas as benesses a um requerente que demonstre que, apesar de auferir renda superior ao parâmetro estabelecido, possui despesas essenciais que o coloquem em situação de vulnerabilidade. Esse mesmo critério é adotado em sólida construção jurisprudencial no e. TJDFT, conforme se infere dos seguintes julgados: [...] Na situação em análise nos presentes autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar a alegada insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão da benesse pleiteada, na forma exigida pelo art. 98 do Código de Processo Civil. Da análise de seu comprovante de rendimentos, colacionado aos autos em id. 170897410, verifica-se que ambos os requerentes são servidores públicos do Governo do Distrito Federal, o que lhes provê uma remuneração mensal básica bruta que supera os R$ 17.000,00 para LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA e os R$ 10.000,00 para EDITE PEREIRA PESSOA, e que, somados, constituem uma remuneração líquida familiar de cerca de R$ 19.000,00, já considerados os descontos obrigatórios na fonte pagadora. Ademais, da discriminação de despesas apresentada pela parte requerente, verifico que parte substancial de seus gastos se refere à amortização de consórcios e despesas com cartão de crédito, os quais não podem ser incluídos na categoria de despesas para seu sustento e de sua família por constituírem dívidas espontaneamente contraídas pelos requerentes e, portanto, não são tomados em conta para a análise da alegada situação de insuficiência financeira. Destaco, ainda, que o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à parte embargante. Concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para para comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais necessárias ao regular processamento da presente demanda, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a extinção prematura dos embargos à execução sem reexame pelo Tribunal se as agravantes-embargantes têm direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Aos agravados-embargados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora